Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ARMÁRIO EM VAGA DE GARAGEM. INSTALAÇÃO AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO EM ÁREA PRIVATIVA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL REGIMENTALMENTE AUTORIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS EM ÁREA COMUM NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MODIFICAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONSIDERAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O regimento interno faz lei entre as partes e tem natureza cogente, sendo indispensável a observância das regras instituidoras de direitos e deveres ali estabelecidas para garantir a boa convivência entre todos no empreendimento condominial 1.1 Estando autorizada pelas regras que disciplinam a convivência interna dos condôminos a instalação de um armário em espaço privativo de vaga de garagem e não demonstrando a condômina estar em situação excepcional prevista no regimento interno como autorizadora da instalação de armário em área comum, legítima se mostra a determinação da Administração para desocupação do espaço comum. Irrelevante, no caso, a noticiada autorização verbal dada em época passada pelo síndico, uma vez que admitida pelo então administrador do condomínio a instalação de armários na garagem em condições não admitidas pelas normas regimentais.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. O mencionado precedente firmou, ainda, entendimento no sentido de que apenas admissível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Fixado em valor ínfimo os honorários de sucumbência, mister reformar a sentença quanto a esse ponto para ser majorada a verba honorária, o que há de ser feito considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço, parâmetros estabelecidos no estatuto processual.

4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do patrono do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.